Tribunal: TJMT
Processo: 0000903-20.2016.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000903-20.2016.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A L VARELLA LTDA - CNPJ: 14.757.813/0001-35 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), D. LUIZ SILVA - CNPJ: 13.701.872/0001-29 (EMBARGANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), THALITA FERREIRA DRAGO - CPF: 358.475.268-06 (ADVOGADO), REGILDA MIRANDA HEIL - CPF: 621.666.629-00 (ADVOGADO), D. LUIZ SILVA - CNPJ: 13.701.872/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

EMBARGADO(S): A L VARELLA LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL

–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
NO ACÓRDÃO
–

APELO NÃO
CONHECIDO
–

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– NECESSIDADE –
VÍCIO SANADO
– RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
ACOLHIDO
.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Verificada a existência de
omissão
no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é
a
medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
em desfavor do acórdão proferido na análise do recurso de
A
pelação
C
ível em ID. 242181169
, que acolheu a preliminar de violação à dialeticidade recursal e não conheceu do recurso.

A parte Embargante assevera que o acórdão a
presenta vício
de omissão
quanto à apreciação e aplicação do art. 85, §11o, do CPC, o qual estabelece a majoração de honorários em grau recursal, independentemente do conteúdo da decisão, inclusive em caso de decisão sem resolução do mérito.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício
,

a fim de que sejam devidamente majorados, em grau recursal, os honorários advocatícios estabelecidos na origem, para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões no ID. 247082197
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

EMBARGADO(S): A L VARELLA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
em desfavor do acórdão proferido na análise do recurso de Apelação Cível em ID. 242181169, que acolheu a preliminar de violação à dialeticidade recursal e não conheceu do recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por A L Varella Ltda contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, reconhecendo a ilegitimidade passiva da COPEL Geração e Transmissão S.A. e condenando D. Luiz Silva ao pagamento de valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há pertinência na preliminar invocada em contrarrazões, se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter razões que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, conforme disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

No caso em exame, as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na impugnação à contestação.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de impugnação específica para o conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso de apelação não conseguiu atacar, contrapor ou rebater de forma mínima a motivação da sentença, não atendendo assim ao requisito legal previsto no art. 1.010, II do CPC, devido à violação do princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1044027-13.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024; N.U 0039427-10.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024; N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por A L VARELLA LTDA contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação Declaratória C/c Cobrança n. 0000903-20.2016.8.11.0090, ajuizada em desfavor de D. LUIZ SILVA e COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A., julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a ilegitimidade passiva da COPEL e condenando a D. LUIZ SILVA ao pagamento de R$ 111.317,91 (cento e onze mil e trezentos e dezessete reais e noventa e um centavos), devidamente atualizada e custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais a parte recorrente, em suma, defende que a COPEL é parte legítima para participar da relação processual, porquanto figurou como beneficiária da obra.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade da COPEL.

Devidamente intimado, o Apelado COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A apresenta suas contrarrazões em ID. 235654372, arguindo, preliminarmente, não conhecimento do recurso por violação aos princípios da dialeticidade recursal e inovação recursal, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE: A L VARELLA LTDA

APELADO: D. LUIZ SILVA e COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

VOTO -PRELIMINAR

Dialeticidade Recursal

O Apelado assevera que o recurso não deve ser conhecido por não ter impugnado minimamente os termos da sentença, em nítida violação à dialeticidade recursal.

Em breve cotejo entre as razões recursais e a sentença, tenho que o argumento merece amparo.

Para melhor contextualizar. Na origem, trata-se de uma ação Declaratória C/c Cobrança ajuizada por A L VARELLA LTDA em desfavor de D. LUIZ SILVA e COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A., consubstanciada em um contrato de prestação de serviços que firmou somente com a primeira requerida (D. LUIZ SILVA).

O contrato entabulado com a primeira requerida (D. LUIZ SILVA) tinha por objeto o fornecimento de alimentação ininterrupta aos funcionários da D. LUIZ SILVA que, por sua vez, era empresa contratada pela COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. para realizar obras em uma Usina Hidroelétrica.

Em resumo, a COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A figurava apenas como tomadora dos serviços da D. LUIZ SILVA que subcontratou a Requerente para fornecer alimento aos seus funcionários.

A sentença de mérito afastou a legitimidade da COPEL GERACAO E TRANSMISSAO
S.A
por verificar que no contrato firmado entre a COPEL e
D.LUIZ
possuía previsão expressa (cláusula XIV, item 1.8 Id. 235654296) para eximir a tomadora dos serviços de arcar com
o ônus oriundos de processos judiciais ou administrativos que,
por ventura
, a
D.LUIZ
viesse a sofrer
.

Vejamos o trecho da sentença:

“No ponto, em especial análise do Contrato n. 4600005235 de id. 82388983, conforme a Cláusula IV, § 4o:

"§ 4o Nos preços já estão incluídos mãos-de-obra diretas e indiretas, acrescidas de todos os encargos sociais, assiduidade (nos casos previstos em acordo sindical), ferramental, equipamentos, materiais, equipamentos de segurança, uniformes, despesas com seguros de qualquer natureza, convênio médico, hospitalar, laboratorial e apoio assistencial, perdas eventuais, despesas administrativas, lucros, impostos, tributos, tíquete refeição, transporte, hospedagem, treinamento e demais encargos necessários para a perfeita execução do objeto contratual, lucros + BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e outros." (negrito nosso)

Depois, nos termos da Cláusula XIV, item 1.8.:

“Cláusula XIV – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das demais obrigações assumidas sob este Contrato caberão também à CONTRATADA:

1. Execução dos Serviços

(...)

1.8. Ressarcir quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à COPEL ou a terceiros, por ocasião da execução ou em decorrência dos serviços ora contratados, bem como arcar com qualquer ônus oriundo de processos judiciais ou administrativos." (negrito nosso)

Diante dos documentos transcritos acima, verifica-se que a demandada D. LUIZ SILVA – ME firmou, por meio de contrato, a responsabilidade para suportar eventual condenação.

[...]

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer que a empresa COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. não deve figurar no polo passivo da demanda, ao passo que existe nos autos prova de que D. LUIZ SILVA - ME seria o responsável pelo adimplemento de obrigações decorrentes da prestação de serviços.”

Verifica-se que os únicos fundamentos utilizados na sentença para afastar a legitimidade da empresa COPEL do polo passivo da ação foi (I) que o contrato firmado entre a COPEL e a D. LUIZ afasta qualquer responsabilidade da tomadora de serviços, (II) que o Requerente não possuía relação comercial com a COPEL.

Todavia, as razões recursais defendem limitadamente a legitimidade da COPEL afirmando ser de órbita civil já que foi a beneficiária do empreendimento edificado, portanto, possuiria a responsabilidade de fiscalizar os contratos celebrados pela D. LUIZ.

Ora, não há insurgência mínima sobre os fundamentos da sentença, aliás, cabe reforçar, que os argumentos utilizados nas razões recursais são uma reprodução dos mesmos argumentos já postos na impugnação à contestação apresentada em ID. 235654324, mudando pouquíssimas palavras.

Ou seja, além de não impugnar os fundamentos base da sentença que decidiu por afastar a legitimidade da COPEL em razão de uma previsão contratual, ainda reproduz com grande identidade de palavras os mesmos argumentos já exibidos na impugnação a contestação.

Portanto, em suma, o recurso em sua totalidade não inclui nenhuma argumentação específica e fundamentada contra a sentença que se recorre, por conseguinte, fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Nesse sentido já decidiu esta câmara julgadora:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RAZÕES RECURSAIS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a matéria ventilada nas razões recursais não guarda relação com os fundamentos da sentença, há manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

(N.U 1044027-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – LAUDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, II do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.

(N.U 0039427-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024) (grifo nosso)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
(HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO - RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA- ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (grifo nosso)

Logo, não merece ser conhecida a apelação cível, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, restando prejudicada a análise dos demais pedidos.

Com essas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR de violação à dialeticidade recursal e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais face ao não conhecimento do recurso manejado pelo beneficiário dos honorários arbitrados em primeiro grau.

É como voto.”

A parte Embargante assever
a que o acórdão apresenta vício
de omissão
quanto à apreciação e aplicação do art. 85, §11o, do CPC, o qual estabelece a majoração de honorários em grau recursal, independentemente do conteúdo da decisão, inclusive em caso de decisão sem resolução do mérito
.

Revisitando o processo, verifico que merece
parcialmente
acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de omissão no dispositivo da decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

A tese do Tema 1.059 foi fixada nos seguintes termos: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2021)

Dessa forma, acolho o vício da decisão objurgada para saná-lo.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
ACOLHO

PARCIALMENTE

o recurso de embargos de declaração opostos por
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
,
para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde consta:

“Deixo de majorar os honorários sucumbenciais face ao não conhecimento do recurso manejado pelo beneficiário dos honorários arbitrados em primeiro grau.”

Passe a constar:

“Adotando a sistemática do Código de Processo Civil, nos moldes do artigo 85, § 11, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento)
sobre
o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento).”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024